Tribunal: STF
Processo: RE 223174
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: 1.Anistia: EC 26/85 e ADCT/88, art.8: incidência da Súmula
674 ("A anistia prevista no art. 8º do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias não alcança os militares expulsos com
base em legislação disciplinar ordinária, ainda que em razão de atos
 praticados por motivação política").
2. Anistia: L. 10.559/02:
os efeitos da superveniência da L. 10.559/02 - matéria estranha ao
RE - hão de ser pleiteados junto à Administração e não serão
prejudicados pela decisão agravada, restrita à inteligência de
normas anteriores menos favoráveis.